Tribunal: TJMT
Processo: 1012008-54.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012008-54.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOENILSON DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.402.211-09 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), Central de Análise de Benefício - Ceab/Inss (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOENILSON DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.402.211-09 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. SEQUELA CONSOLIDADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. IRRELEVÂNCIA DA REVERSIBILIDADE. TEMA 156 DO STJ. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 86, § 1º, DA LEI N.º 8.213/1991. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e pela parte autora contra sentença que julgou procedente ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, em decorrência de acidente de trabalho, fixando o termo inicial na cessação administrativa do auxílio-doença, com limitação temporal do benefício ao prazo mínimo de 24 meses.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de auxílio-acidente quando o laudo pericial aponta redução parcial e temporária da capacidade laborativa; (ii) saber se é juridicamente válida a limitação temporal do benefício de auxílio-acidente imposta na sentença.

III. Razões de decidir

3. O art. 86 da Lei n.º 8.213/1991 exige a consolidação das lesões e a redução da capacidade para o trabalho habitual, não sendo requisito a irreversibilidade da sequela, sendo irrelevante a possibilidade de melhora clínica futura, conforme tese firmada no Tema 156 do STJ.

4. O laudo pericial judicial comprovou a existência de sequela funcional decorrente de acidente de trabalho, com redução da capacidade laboral do segurado, ainda que classificada como temporária, o que não afasta o direito ao auxílio-acidente.

5. A limitação temporal do auxílio-acidente mostra-se indevida, porquanto o benefício é regido pela legislação vigente à época de sua concessão, a qual, nos termos do § 1º do art. 86 da Lei n.º 8.213/1991, estabelecia o pagamento até a véspera da concessão de aposentadoria ou até o óbito do segurado, não prevendo a fixação de prazo certo para a sua cessação, sendo inaplicáveis, ao caso, as alterações introduzidas posteriormente pela Lei n.º 14.441/2022.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do INSS desprovido. Recurso da parte autora provido, para afastar a limitação temporal do benefício.

Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente independe da irreversibilidade da sequela, sendo suficiente a comprovação da redução da capacidade laboral decorrente de lesão consolidada; 2. É vedada a fixação de limitação temporal ao auxílio-acidente, que subsiste até a concessão de aposentadoria ou o óbito do segurado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 26, I, e 86, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 496, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 156; TRF-1, ApCiv 1001868-88.2024.4.01.0000, Primeira Turma, j. PJe 26/03/2024;

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO”
, interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (ID. 316705879) e pela parte autora JOENILSON DA SILVA ARRUDA (ID.

316705884), contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
” n.° 1012008-54.2024.811.0006, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 316705875):

“
Vistos.

Cuida-se de
“AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE”
proposta por
JOENILSON DA SILVA ARRUDA
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, ambos qualificados, objetivando a concessão de tutela antecipada para restabelecimento/manutenção do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

Com a petição inicial, foram apresentados os documentos instrutórios sob o ID nº 171901828.

A exordial foi recebida conforme despacho lançado no ID nº 171942697, ocasião em que se determinou a citação da parte demandada e a nomeação de perito judicial.

A contestação foi oportunamente protocolada pela parte requerida sob o ID nº 173412408.

Na sequência, a parte autora apresentou impugnação à contestação, registrada no ID nº 175783810.

Posteriormente, foi juntado aos autos o laudo pericial, constante do ID nº 178615314, que subsidiou a instrução técnica da controvérsia.

Instadas a se manifestar sobre o laudo pericial, as partes apresentaram suas respectivas considerações: a requerida no ID nº 179668106 e o autor no ID nº 182875821.

Por fim, o laudo pericial foi homologado judicialmente, conforme decisão lançada no ID nº 183120044.

Os autos vieram-se conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto no artigo 86 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Depreende-se da disposição legal supra que à concessão do auxílio-acidente mister a observância dos seguintes requisitos: a) qualidade de segurado; b) ter sofrido um acidente de qualquer natureza; c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e; d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Nesse sentido:

“AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Conforme relatório, trata-se de apelação da parte autora (fls. 199/201) em face da sentença (fls. 192/196v, de 26/03/2014) do Juízo Estadual de Várzea da Palma/MG, que, em ação de 30/05/2007, julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente. / Em seu apelo, a parte autora sustenta preencher os requisitos para fruição do benefício, pois, ao seu dizer, "existindo sequela irreversível, que logicamente reduz a capacidade para o trabalho do apelante, subsiste o direito do mesmo a receber o auxílio-acidente". 2. O auxílio-acidente consiste em benefício de natureza indenizatória, sendo concedido ao segurado que, em virtude de lesões provocadas por acidente de qualquer natureza, esteja com a sua capacidade laborativa reduzida para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do disposto no art. 86, caput da Lei 8.213/1991. 3. Não merece provimento o apelo da parte autora, pois, como bem fundamentado pelo juízo sentenciante, "o laudo produzido em Juíz, sob o crivo do contraditório, foi conclusivo no sento de que inexiste incapacidade laboral ou limitação funcional do autor, tendo este sofrido perda auditiva leve/moderada nas frequências de 2,3 e 4 Khz no ouvido direito e de 4 e 6 Khz no ouvido esquerdo (em conformidade com os parâmetros do Anexo III, quadro 2,do Decreto 3.048/99)". 4. Apelação desprovida.A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação. (AC 0059718-20.2014.4.01.9199, JUIZ FEDERAL GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS, TRF1 - 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 DATA:27/07/2018 PAGINA:.)”

Sabe-se que o benefício de auxílio-acidente, diferentemente dos demais, possui uma característica singular, tendo em vista a necessidade de comprovação, como o próprio nome disserta, da existência de um acidente, buscando assim uma indenização pelos danos dele decorrentes. Acerca dessa característica, o doutrinador Frederico Amado comenta:

“(...) O auxílio-acidente é o único benefício previdenciário com natureza exclusivamente indenizatória, não se destinando a substituir a remuneração do segurado, e sim servir de acréscimo aos seus rendimentos, em decorrência de um infortúnio que reduziu a sua capacidade laborativa. Com efeito, será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia ou mesmo impossibilidade de desempenho dessa atividade, uma vez possível a reabilitação profissional para outra que garanta a subsistência do segurado (...) (In, Curso de Direito e Processo Previdenciário, 10ª edição, 2018, pág. 977)”

In casu, restou evidenciado que o demandante preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento do auxílio-acidente, consoante provas amealhadas aos autos. Explico.

No
que tange ao acidente
restou comprovado pelos documentos carreados aos autos pela parte autora, mormente pela Comunicação de Acidente de Trabalho (ID 171901832), que é conclusivo em afirmar que a autora sofreu um acidente de trabalho.

No que tange à incapacidade
, é certo que a lesão, a dificuldade em exercer a atividade laboral que habitualmente realizava e o nexo causal entre ambas, também restaram comprovados pelo
laudo pericial
de ID
178615314
. Afinal, a perícia médica atestou a
“
O periciando apresentou acidente de trabalho, emitido CAT em 08/10/2021, acarretando em fratura de extremidade distal de tíbia esquerda, realizando duas abordagens cirúrgicas para correção da fratura. Em exame pericial, se apresentou em bom estado geral, com obesidade grau II, deambulação e marcha sem alterações, com perda da diminuição da amplitude de movimentos de tornozelo esquerdo, sem mais. Logo, periciando apresenta, incapacidade parcial e temporária, devendo ser reavaliado em até 02 anos, para que possa esgotar todas as formas de tratamento convencionais com acompanhamento com médico ortopedista, tratamento medicamentoso, tratamento não medicamentoso com sessões de fisioterapia e/ou hidroterapia, equipe multidisciplinar (nutricionista e/ou treinador físico) visto periciando se apresentou com obesidade grau II, fator que colabora para os sinais e sintomas apresentados pelo periciando e em caso de falha terapêutica, outra abordagem cirúrgica pode ser avaliada. Outrossim, para que de fato possa haver sequelas, é necessário que se esgotem todos os tratamentos convencionais e cirúrgicos.

Cumpre destacar que, o inciso I do art. 26 da Lei 8.213/91 prevê que a concessão de
auxílio-acidente independe de carência
, ou seja, será apenas necessário comprovar o preenchimento dos requisitos constantes no art. 86, da mesma Lei para recebimento ao benefício em voga. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR URBANO. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 1. Sentença sujeita à revisão de ofício, eis que proferida contra o INSS (art. 496, I, do NCPC) e de valor incerto a condenação. 2. O STJ tem entendimento consolidado de que, em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial, desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido (AgRg 1.305.049-RJ - Relator Ministro Mauro Campbell Marques - DJ 8.5.2012). 3. O auxílio-acidente será devido, como indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213, de 1991. A sua concessão independe de carência, conforme dispõe o art. 26, I, da mesma Lei. 4. O perito médico judicial constatou não haver incapacidade para suas atividades laborativas habituais, não tendo direito ao benefício de auxílio-doença. Entretanto, restou comprovada a redução da capacidade para o trabalho em decorrência do acidente sofrido pela parte autora e, em observância ao princípio da fungibilidade, deve ser concedido o auxílio-acidente, correspondente a 50% do seu salário de benefício. 5. O termo inicial do benefício deve ser a data da cessação do auxílio-doença. 6. No que concerne ao pagamento de prestações vencidas, será observada a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, e Súmula 85 do STJ). 7. Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, observada quanto aos juros a Lei n. 11.960, de 2009, a partir da sua vigência. 8. Honorários advocatícios, de 10% da condenação, nos termos da Súmula n. 111 do STJ. 9. Apelação do INSS e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de auxílio-doença; auxílio-acidente concedido.A Turma, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS e à remessa oficial, tida por interposta, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial de auxílio-doença e concedeu o benefício de auxílio-acidente.
(AC 0044834-78.2017.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:16/05/2018 PAGINA:.)”

Ante o exposto, pode-se concluir que o autor encontra-se permanentemente incapacitada para o trabalho, não reunindo, pois, condições de continuar o labor que regularmente exercia.

Ora, considerando as peculiaridades do caso e a questão da reabilitação, da simples análise do quadro clínico do autor, comprovado pela perícia, e das atividades que costumava desenvolver.

Além do mais, o STJ firmou a tese no Tema Repetitivo 416 do STJ, observamos:

TEMA 416 STJ

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INÍCIO DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O Colegiado local fixou o "termo inicial do benefício na data da elaboração do laudo médico realizado na presente demanda 17.02.2020, pois somente nesta data restou reconhecida a existência de moléstias incapacitantes" (fls. 204-205 , e- STJ).

2. Consoante o art. 86, caput, da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". 3. Para a concessão do benefício, não basta a presença de alguma moléstia. É necessário que lesões sejam consolidadas e resultem em sequela que acarrete uma diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia.

4. Nesse contexto, é certo que a alteração da data de início do auxílio-acidente demanda reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.037.248/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023.)

À proprósito, compartilho as recentes jurisprudências acerca da matéria, consideremos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL CONSTATADA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 E 59, DA LEI N° 8.213/91 – PREENCHIDOS – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO–SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2.Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n° 8.213/91.

4. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, uma vez que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

(N.U 1000200-24.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
o Instituto Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-acidente em favor de
JOENILSON DA SILVA ARRUDA, no valor legalmente devido, com início a partir da data da cessação administrativa indevida, ocorrida em 10 de janeiro de 2022. O benefício deverá ser mantido pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da juntada do laudo pericial aos autos, em 05 de dezembro de 2024, data em que restou comprovada, de forma técnica e imparcial, a redução da capacidade laborativa do segurado. Ao final desse período, caberá ao INSS promover, administrativamente, a reanálise da condição de incapacidade, nos termos da legislação previdenciária aplicável
, com incidência de juros de mora
[1]
a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida
[2]
. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
[3]
”.
[1]

Por oportuno,
DETERMINO
ao INSS que
IMPLANTE
, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, uma vez que
CONFIRMO
a tutela alhures deferida, consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado.

CONDENO
a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que
FIXO
no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ).

CONDENO
o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que a referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

DEIXO de determinar
a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos.

Em atenção ao artigo 202 da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO: JOENILSON DA SILVA ARRUDA

BENEFÍCIO CONCEDIDO: auxílio acidente (espécie 36)

RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - Data da cessação administrativa, ou seja, 10/01/2022, O benefício deverá ser mantido pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da juntada do laudo pericial aos autos, em 05 de dezembro de 2024.

PRAZO PARA O CUMPRIMENTO: 45 (quarenta e cinco) dias.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado,
INTIME-SE
a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo,
AO ARQUIVO
com as anotações e providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cáceres/MT.

(Assinado Digitalmente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
” (destaque no original).

Contra esse
decisum,
opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
pela parte autora (ID. 316705878), os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 316705881).

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em suas razões, aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, alegando que: a) o laudo pericial concluiu que a parte autora apresenta redução temporária da capacidade laboral, não havendo sequela consolidada, requisito inafastável para a concessão de auxílio-acidente; b) a prova pericial não autoriza a concessão de auxílio por incapacidade temporária, pois não há incapacidade para o trabalho; c) a existência de sequela consolidada é requisito inafastável para a concessão de benefício de auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei 8.213/1991.

Ao final, com base no exposto, requer “
(...)
provimento ao presente recurso
, para a reformar a sentença recorrida, de modo que considere os pedidos da parte autora sejam julgados
totalmente improcedentes
, condenando-a no pagamento das custas do processo e da verba honorária, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC, sendo indevidos nas hipóteses da Lei 9.099/95
” (ID. 316705879).

Por sua vez, a parte autora, em seu recurso, argumenta que o prazo de recebimento do auxílio-acidente não pode ser limitado a 24 meses, como determinado na sentença, pois, conforme o §1º do art. 86 da Lei n.º 8.213/91 e o art. 355,
caput
, da Instrução Normativa n.º 128/2022, o benefício é devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado (ID. 316705884).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 320139368).

É o relatório do necessário.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSOS DE APELAÇÃO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (ID. 316705879) e pela parte autora JOENILSON DA SILVA ARRUDA (ID.

316705884), contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

O fato jurídico-processual revela que a parte autora ajuizou a “
AÇÃO DE PREVIDENCIÁRIO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE”
, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando que em razão de acidente de trabalho sofrido no ano de 2021, percebeu auxílio-doença acidentário até a data de 10.01.2022, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
constatou a presença de incapacidade laborativa parcial e temporária, devendo ser reavaliado em até 02 anos (ID. 316705856).

A magistrada de origem, ao sentenciar o feito, determinou que o benefício deveria ser mantido pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da juntada do laudo pericial aos autos (05.12.2024), data em que restou comprovada a redução da capacidade laborativa do segurado. Ao final desse período, caberia ao INSS promover administrativamente a reanálise da condição de incapacidade.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia central dos recursos reside em dois pontos principais: (i) a possibilidade de concessão do auxílio-acidente quando o laudo pericial indica redução temporária da capacidade laboral; e (ii) a limitação temporal do benefício estabelecida na sentença.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito, concluiu que o periciando sofreu acidente de trabalho, conforme CAT emitida em 08.10.2021, que acarretou fratura de extremidade distal de tíbia esquerda, tendo realizado duas abordagens cirúrgicas para correção da fratura. O perito constatou que o autor apresenta “
perda da diminuição da amplitude de movimentos de tornozelo esquerdo
”, concluindo pela “
incapacidade parcial e temporária
” (ID. 316705856).

Inconformado, o INSS sustenta que, sendo a redução da capacidade temporária, não haveria direito ao auxílio-acidente, que pressupõe sequela definitiva. Contudo, essa interpretação não se coaduna com a melhor exegese do dispositivo legal.

Como anteriormente exposto, o art. 86 da Lei n.º 8.213/91 estabelece que o auxílio-acidente será concedido “
(...) quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”. A consolidação das lesões, portanto, é requisito para a concessão do benefício, e não a definitividade da redução da capacidade.

No caso concreto, o laudo pericial é claro ao constatar a existência de sequela – “
perda da diminuição da amplitude de movimentos de tornozelo esquerdo
” - que implica redução da capacidade laborativa do autor. O fato de o perito ter classificado a incapacidade como “
temporária
” não significa que a sequela não esteja consolidada, mas apenas que, com tratamento adequado, poderá haver melhora do quadro clínico.

Além disso, o perito recomendou reavaliação em até 2 anos, o que demonstra que, no momento atual, a lesão está consolidada, ainda que possa haver evolução futura. A temporariedade, nesse caso, refere-se à possibilidade de melhora com tratamento adequado, e não à ausência de consolidação da lesão.

Neste contexto, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo n.º 156
, firmou a seguinte tese: “
Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
”.

Esta tese representa uma interpretação definitiva sobre a matéria, estabelecendo que a possibilidade de reversibilidade da doença não constitui óbice à concessão do auxílio-acidente, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a redução da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida.

Ademais, a própria natureza do auxílio-acidente, como benefício indenizatório, visa compensar o segurado pela redução de sua capacidade laborativa, independentemente da possibilidade de recuperação futura. Trata-se de uma indenização pelo dano sofrido, que afeta sua capacidade de trabalho no momento presente.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais tem se alinhado à tese firmada pelo STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA . CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TEMA 156 DO STJ
. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CUMULAÇÃO COM OUTRO AUXÍLIO-DOENÇA. FATO GERADOR DIVERSO. POSSIBILIDADE. PERÍODO TRABALHADO. DESCONTOS. DESCABIMENTO. SELIC.
Evidenciado através da prova pericial que, em virtude de Síndrome do Túnel do Carpo nos punhos desenvolvida no exercício da atividade de mecânico de caminhões, o segurado do INSS está incapacitado de total e temporariamente para o trabalho, é devido o auxílio-acidente por ele postulado . Conforme Tema 156 do STJ é irrelevante a possibilidade de reversão da doença.
Benefício deferido desde a cessação do auxílio-doença de mesmo fato gerador. Considerando que o autor recebeu outro auxílio-doença que teve fato gerador em patologia diversa relacionada à coluna, é possível a cumulação dos benefícios. Descabe, ainda proceder descontos de remuneração pelo período trabalhado após cessação do auxílio-doença .Incidência exclusiva da taxa SELIC para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora da condenação da Fazenda Pública. Aplicação da norma constitucional inserida pela EC 113, com vigência a partir de 09/12/2021.Observância do Tema 810 do STF quanto às parcelas vencidas anteriormente a esta data.APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE. (TJ-RS - AC: 50069329320208210021 PASSO FUNDO, Relator.: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 15/12/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/12/2022) (grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86, LEI 8 .213/91.
SEQUELA DE FRATURA EM PUNHO. LESÃO FÍSICA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. TEMA 416 E TEMA 156 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS
. BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. APELAÇÃO PROVIDA. 1. A concessão do auxílio-acidente se dará pelo cumprimento de quatro requisitos: a) a qualidade de segurado; b) consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) redução permanente da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia; e d) demonstração do nexo de causalidade entre os requisitos anteriores. 2. No momento do acidente o autor exercia a função de auxiliar de escritório em geral 4110-05. Tal profissão não exerce apenas atividades predominantemente intelectuais, sendo comum a realização de atividades que envolvem os membros superiores, como, por exemplo, atendendo a ligações telefônicas, transportando materiais de expediente e utilizando teclado de computador. 3. Caso em que, com base na prova pericial, fica comprovada a redução permanente da capacidade para o trabalho que a parte autora habitualmente exercia, decorrente de acidente ocorrido durante o período em que era segurado.
4. Jurisprudência estabelecida pelo STJ, em julgamento de recursos representativos de controvérsia, indica que o benefício será devido mesmo que mínima a lesão, e independentemente da irreversibilidade da doença (Tema 416 e Tema 156)
. 5. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação (STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019). 6. As parcelas vencidas devem ser acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros moratórios nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que se encontra atualizado nos termos do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870.947-SE em sede de repercussão geral (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495 .146/MG (Tema 905). 7. Apelação provida para conceder o auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10018688820244010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO ALBERNAZ, Data de Julgamento: 26/03/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 26/03/2024 PAG PJe 26/03/2024 PAG). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. PATOLOGIA ORTOPÉDICA RELACIONADA AO OMBRO.
PERÍCIA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA DA SEGURADA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL, PASSÍVEL DE REVERSÃO ATRAVÉS DE FISIOTERAPIA. TEMA 156 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. MANTIDA A SENTENÇA QUANTO À CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE.
1. Embora a perícia realizada nesta demanda tenha concluído pela temporariedade das limitações funcionais, consta nos autos o laudo técnico produzido na Reclamatória Trabalhista ajuizada pela autora, que concluiu pela irreversibilidade das sequelas. Valoração probatória de acordo com o princípio do in dubio pro misero.
2. As restrições descritas no laudo pericial trabalhista, por si só, já são causas de redução da capacidade laboral da autora para o exercício da atividade habitual. 3. A possibilidade de recuperação através de tratamento fisioterápico não impossibilita a concessão de auxílio-acidente, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 156). APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação: 50010051520218210021 PASSO FUNDO, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 29/08/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2023) (grifo nosso)

No caso em análise, as lesões estão consolidadas, tanto que o perito constatou sequela (perda da amplitude de movimentos do tornozelo), e essa sequela acarreta diminuição efetiva da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia, ainda que possa haver melhora futura com tratamento adequado.

Portanto, estão presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, não merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Outrossim, quanto à limitação temporal do benefício estabelecida na sentença, assiste razão ao autor em seu recurso.

O §1º do art. 86 da Lei n.º 8.213/91 é claro ao estabelecer que o auxílio-acidente “
será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
”.

Comentando referido dispositivo, Denilson Victor Machado Teixeira leciona que:

O auxílio-doença, em razão do mesmo acidente, ou de doença que lhe tenha dado origem, sendo restabelecido após a cessação do auxílio-doença concedido ou reaberto.

Enfim, o auxílio-acidente cessará no dia anterior ao início de qualquer aposentadoria concedida após 11/11/1997, data da publicação da medida provisória n.1596-14, convertida na Lei Ordinária Federal nº 9.528/97, ou na data de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição - CTC ou, ainda, na data do óbito. (TEIXEIRA, Denilson Victor Machado. Manual de direito da seguridade social: aspectos doutrinários, legais e jurisprudenciais - 3. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Ed. J. H. Mizuno, 2015. p. 260)

Todavia, a Lei n.° 14.441, de 02.09.2022, dentre outras providências, incluiu o auxílio-acidente no rol do artigo 101, da Lei n.° 8.213/91, que se encontram sujeitos ao exame médico a cargo da Previdência Social, para análise da persistência, ou não, das sequelas que ensejaram o seu deferimento,
in verbis
:

“
Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:
(Redação dada pela Lei nº 14.441, de 2022)

I - exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção;
(Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022)

II - processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e
(Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022)

III - tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

(
Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022)
.
[...]
”.

Com base no novo dispositivo, o auxílio-acidente, ainda que decorrente de decisão judicial, pode ser revisto pela autarquia previdenciária se, em perícia técnica, verificar-se a alteração das condições fáticas que ensejaram a sua concessão.

No entanto, como cediço, os benefícios previdenciários são regidos pelo princípio
tempus regit actum
, isto é, são aplicáveis as disposições legislativas vigentes ao tempo do fato gerador, conforme assente no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF.

1.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum
. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF”.

(STF - AgR RE: 1047407 SC - SANTA CATARINA 0311263-19.2015.8.24.0023, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-093 07-05-2019). (Grifo nosso).

RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 343/STF. INAPLICABILIDADE. TESE PACIFICADA À ÉPOCA DO DECISUM RESCINDENDO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI N. 9.032/95. MAJORAÇÃO DO SEU PERCENTUAL. RETROAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PEDIDO RESCISÓRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Afasta-se a incidência da Súmula 343/STF quando à época do decisum rescindendo a tese meritória encontrava-se pacificada no âmbito da 3ª Seção.

2. A rescisória fundada no inciso V do artigo 485 do CPC, por violação a literal disposição de lei, para ser admitida, requer a constatação, primo ictu oculi, de que a interpretação dada pelo acórdão rescindendo revela-se, de forma clara e inequívoca, contrária ao dispositivo de lei apontado, exigindo-se que o acórdão rescindendo tenha expressamente se manifestado acerca da norma legal e, ao apreciá-la, infringido a sua literalidade de forma direta e frontal.

3.
A concessão de benefício previdenciário deve obedecer a legislação em vigor ao tempo do fato gerador, em estrita aplicação do princípio tempus regit actum.

4. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, estabeleceu ser inaplicável a incidência do novo percentual definido pela Lei n. 9.032/95 aos benefícios concedidos antes de sua vigência, orientação que passou a ser adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Está sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos segurados do INSS, tal como na espécie, em que a majoração do auxílio acidente se deu por decisão judicial.

6. Pedido rescindendo julgado parcialmente procedente. Recurso especial a que se nega provimento no juízo rescisório, por estar o então acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte”.

(STJ - AR: 4291 SP 2009/0138029-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/08/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/09/2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 44, DA LEI 8.213/91. REVOGAÇÃO PELA LEI 9.032/95. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.

I.
O benefício previdenciário deve ser regulado pela lei vigente à época em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Princípio tempus regit actum
.

II. Irretroatividade da norma do art. 44, da Lei n. 8.213/91, com a redação que lhe deu a Lei n. 9.032/95.

III. Agravo regimental acolhido, para dar provimento ao recurso especial”.

(STJ - AgRg no REsp: 961712 PE 2007/0140665-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOUPROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI 6.367/76. TEMPUS REGIT ACTUM. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIASORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE NEXO CAUSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O auxílio-acidente, em atenção ao princípio tempus regit actum, é concedido ao segurado nos termos da lei vigente no momento do acidente
. No caso dos autos, o acidente relatado pelo autor ocorreu em 1976/1977, quando vigente a Lei 6.367/76 que exigia o nexo de casualidade entre a lesão apresentada pelo obreiro e sua atividade laboral para a concessão do benefício. 2. As instâncias ordinárias, com base na prova pericial produzida em juízo, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que a sequela que acomete o segurado não guarda nexo de casualidade com a atividade por ele exercida. 3. Além disso, a alteração dessa conclusão, na forma pretendida, demandaria necessariamente a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 4. Agravo Regimental desprovido”.

(STJ - AgRg no AREsp: 116771 SP 2011/0272238-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2012). (Grifo nosso).

In casu
, do exame da questão posta, verifica-se que o acidente de trabalho ocorreu na data de 08.10.2021, consoante Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT de ID. 316704927, bem como que o auxílio por incapacidade temporária foi cessado na data de 10.01.2022, ambos anteriores à publicação da Lei n.° 14.441/2022.

Dessa maneira, verifica-se que a Lei vigente à época do acidente laboral não previa a possibilidade de reavaliação administrativa das condições de saúde do segurado que deram ensejo à concessão do auxílio-acidente, ou seja, não se podia falar em reversão da redução da capacidade laborativa decorrente de sequela consolidada e sua reversão após a realização de exame médico a cargo da Previdência Social.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. TESE ACOLHIDA. FATO GERADOR ANTERIOR À LEI N. 14.441/2022, QUE INCLUIU O AUXÍLIO-ACIDENTE NO ROL DO ART. 101 DA LEI N. 8.213/91. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.

(TJ-SC - APL: 50012667220238240070, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 24/10/2023, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "omissão" no v. acórdão embargado – Ocorrência –
Aplicação da MP nº 1.113/2022, convertida na Lei nº 14.441/2022 – Não incidência da referida legislação na hipótese dos autos, em respeito ao princípio do "tempus regit actum"
– Necessidade de nova ação judicial para a cessação do benefício outorgado -- Embargos acolhidos, sem qualquer alteração do resultado do julgamento”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10099900420218260053 São Paulo, Relator: Aldemar Silva, Data de Julgamento: 25/09/2023, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO FUTURA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NECESSIDADE. LEI 14.441/22. ART. 101, LEI 8.213/91. TEMPUS REGIT ACTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

-
O princípio tempus regit actum assegura a irretroatividade da Lei 14.441, de 2022, que alterou os termos do art. 101 da Lei 8.213/91 e incluiu o auxílio-acidente entre os benefícios previdenciários sujeitos à revisão administrativa do INSS e, portanto, resta aplicável somente em relação aos atos realizados após sua entrada em vigor

- Estando a parte Autora sob a concessão de auxílio-acidente, benefício de caráter permanente, correta a sentença que determina sua concessão até a véspera de eventual aposentadoria, nos termos do § 1º, do art. 86, da Lei 8.213/91”.

(TJ-MG - AC: 50150182320228130145, Relator: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 19/04/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/04/2023). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LEI Nº 8.213. MODIFICAÇÃO. LEI Nº 14.441/2022. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.

1. A Lei nº 14.441, de 02 de setembro de 2022, publicada no DOU de 05 de setembro de 2022, alterou o artigo 101 da Lei nº 8.213/1991, o qual passou a estabelecer que também o segurado em gozo de auxílio-acidente tem o dever de se submeter a exames periódicos de revisão.

2. A redução da capacidade laborativa é aferida, administrativa ou judicialmente, em determinado momento.

3. Quando se reconhece judicialmente a redução da capacidade laborativa do segurado, o pressuposto é o de que essa redução será vitalícia, na medida em que ela espelha a situação existente após a consolidação das sequelas.

4. Nessa perspectiva, não assiste ao INSS a competência para rever as decisões judiciais que o condenem a implantar o auxílio-acidente”.

(TRF-4 - AC: 50027665920234049999, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 05/07/2023, NONA TURMA).

Desse modo, a norma a ser aplicada ao caso será aquela vigente em outubro de 2021, não havendo que se falar, portanto, na possibilidade de cessação do auxílio-acidente, fora daquelas previsões inseridas no § 1°, do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos pelos apelantes,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de JOENILSON DA SILVA ARRUDA, para reformar a sentença apenas no tocante à limitação temporal do benefício, determinando que o auxílio-acidente seja devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, nos termos do §1º do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, vigente à época da implantação do benefício, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026